Tribunal: STF
Processo: ARE 1202789
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – VÍCIO – CORREÇÃO – EFEITO MODIFICATIVO. 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO —REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA — MATÉRIA IDÊNTICA — BAIXA À ORIGEM.
    1. Dou provimento aos embargos de declaração para, imprimindo-lhes efeito modificativo, afastar o pronunciamento anterior. 
    2. O Tribunal, no recurso extraordinário nº 625.263, assentou a existência de repercussão geral do tema relativo à constitucionalidade de renovação sucessiva do afastamento do sigilo telefônico quando voltado a investigação criminal ou instrução penal.
    Considerado o fato de o recurso veicular a mesma matéria, bem como presente o objetivo maior do instituto evitar que o Supremo, em prejuízo dos trabalhos, tenha o tempo tomado com questões repetidas, determino a devolução do processo à origem. Faço-o com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, para os efeitos do artigo 1.036 do Código de Processo Civil.
    A submissão do recurso à sistemática da repercussão geral, no que inviabiliza a regular tramitação e a efetivação, pelo Órgão acusador, do poder punitivo, constitui questão externa prejudicial, a qual, nos termos do artigo 116, inciso I, do Código Penal, implica a suspensão do prazo prescricional, conforme decidido, pelo Pleno, na questão de ordem no recurso extraordinário nº 966.177, relator ministro Luiz Fux.
    3. Publiquem.
Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator